Tribunal: TJMT
Processo: 1023236-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023236-83.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fiança, Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), EDILMA TEODORO MENDES - CPF: 056.024.201-85 (VÍTIMA), ANDREIA TEODORO DE JESUS - CPF: 057.108.431-13 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), AMARO VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 705.646.231-64 (PACIENTE), 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL – CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA A FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – LIMINAR CONCEDIDA PARCIALMENTE, SOMENTE PARA DIMINUIR A FIANÇA – ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – VIABILIDADE – CONSTATAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – ORDEM CONCEDIDA.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira do paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Com apoio no artigo 5o, incisos LXVIII e LXXVIII, da Carta Magna, artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal, foi impetrado
habeas corpus
em favor de
Amaral Vieira dos Santos
, qualificado, quem estaria a sofrer constrangimento ilegal ao
ius ambulandi
decorrente de ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui apontado como coator.

O impetrante alega que:
“A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, assevera o impetrante que por ocasião da homologação da prisão em flagrante, diante da ausência dos requisitos legais para manutenção da custódia, a d. autoridade judiciária de 1o grau concedeu ao paciente a liberdade provisória vinculada ao pagamento de fiança, no montante de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) que, até o momento, não foi quitada, por ausência de condições econômicas do increpado, o qual está sendo mantido preso nada obstante inexista o requisito legal da prisão preventiva pertinente ao periculum libertatis.

Nessa esteira, alega que a imposição da medida acautelatória pecuniária, dissociada dos pressupostos legais que sustentam a constrição cautelar, não é apta a justificar, por si só, a restrição do direito de locomoção do beneficiário deste writ, principalmente se as condições financeiras deste se mostrarem precárias, exatamente como ocorre na hipótese em análise, em que o flagrado se diz hipossuficiente (ID 65980456 – Pág. 16).

Por fim, ressalta os predicados pessoais abonatórios do paciente e sustenta a desproporcionalidade do encarceramento na hipótese em apreço, porquanto entende que acaso o paciente seja condenado na ação penal eventualmente proposta, muito provavelmente será compelido a cumprir pena em regime diverso do fechado, a tornar a situação atualmente experimentada muito mais gravosa que eventual solução de mérito do processo”. (Sic).

Assim, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
, liminarmente inclusive, para isentar o paciente do pagamento da fiança, nos termos do arts. 325 e 350, ambos do CPP, objetivando o restabelecimento imediato do
ius ambulandi
do beneficiário, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
. (Id. 65980454)

A liminar vindicada foi concedida parcialmente, e solicitado informações a autoridade coatora (Id. 64650476). Informações juntadas (Id. 68827967).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Benedito Xavier de Souza Corbelino manifestou-se pela concessão parcial da ordem, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa. (Id. 69749498)

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE AUTUADO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, § 9o, DO CÓDIGO PENAL, COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06) – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA COM FIANÇA NO VALOR DE R$1.045,00 (MIL E QUARENTA E CINCO REAIS) – ALEGAÇÃO DE QUE A EXIGÊNCIA DA FIANÇA CONSTITUI ARBITRARIEDADE GERADORA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL, ESPECIALMENTE EM RAZÃO DE O PACIENTE SER HIPOSSUFICIENTE ECONOMICAMENTE – ACOLHIMENTO – O INSTITUTO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA VISA, PRIMORDIALMENTE, CONFERIR AO SUPOSTO SUJEITO ATIVO DE UM DELITO A POSSIBILIDADE DE AGUARDAR EM LIBERDADE A INSTRUÇÃO PROBATÓRIA DO PROCESSO QUANDO O SUPOSTO CRIME PRATICADO NÃO É GRAVE. SE O PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM O VALOR ESTIPULADO A TÍTULO DE FIANÇA, POR SE TRATAR DE PESSOA HIPOSSUFICIENTE, INCLUSIVE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA NOS AUTOS DE ORIGEM, DEVE SER DISPENSADO O SEU RECOLHIMENTO – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 325, INCISO I E 350 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – LIMINAR DEFERIDA QUE DEVE SER RATIFICADA – CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM. (S.S.S)

RELATADO O NECESSÁRIO.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado por
Amaro Vieira dos Santos
,
contra ato emanado pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT.

Requer o impetrante a isenção do pagamento da fiança, nos termos do arts. 325 e 350, ambos do CPP, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
.

A liminar vindicada foi concedida parcialmente pelo Magistrado convocado e. Francisco
Alexandre Ferreira Mendes Neto, reduzindo o valor da fiança de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais) para
R$ 348,33 (trezentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos).

Todavia, assiste total razão a defesa.

Vejamos a decisão proferida pela autoridade coatora: (Id. 65980456 – pág. 39/40)

“Vistos,

1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.

2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.

3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:

Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado.

§ 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.

4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.

5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.

6. Nesse sentido é a jurisprudência abaixo transcrita:

(...)

7. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça e do TJ/MT:

(...)

8. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.

9. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.

10. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pelo crime capitulado no art. 129, § 9o, do Código Penal, o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis não justifica por ora a custódia cautelar.

11. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado.

12. Diante do exposto,
HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE
e
CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA
ao indiciado
AMARO VIEIRA DOS SANTOS, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA,
que ora fixo (arbitro) no importe de 01 (um) salário mínimo, correspondentes ao valor de
R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais)
.

13. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
(se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado .

14. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença,
sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva
, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.

15. Notifique-se o Ministério Público acerca da decisão.

16. Intimem-se.

17. Cumpra-se, servindo o presente como mandado, nos termos do Provimento n° 19/2020-CGJ”.

Com as inovações da Lei no 12.403/2012, o instituto da FIANÇA passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim, como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de FIANÇA vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como "complementação" à liberdade provisória.

A FIANÇA - assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei no 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei n. 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos
artigos 325, § 1o, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal
.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados, que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Observa-se nos autos, que o douto magistrado verificou a possibilidade da concessão da liberdade provisória. Desse modo, ao menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência do paciente, (tendo em vista ser assistido pela Defensoria Pública nos autos e declarar estar desempregado), e sua manutenção no cárcere, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da liminar pleiteada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a qual, em comprovada situação de hipossuficiência, poderá ser dispensada, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N.o 691/STF. SUPERAÇÃO. VIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES, INCLUINDO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DESEMPREGADO E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. (...)5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida, garantir ao Paciente a liberdade provisória, sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de primeiro grau, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem autorização judicial, c) comparecimento a todos os atos do processo. (HC 462.867/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 7/11/2018)

Sendo também o entendimento desta Eg. Corte.

“(...) Avultando dos autos que a paciente, malgrado agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada por não dispor de capacidade financeira para prestar a FIANÇA que lhe fora imposta, imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus a fim de dispensá-la de seu pagamento, sobremodo a se considerar a inaFIANÇAbilidade das infrações penais imputadas [arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06], sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas. (N.U 1008934-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

Lado outro, a imposição de medida cautelar não depende da prova certa da materialidade, nem de indícios suficientes de autoria. Esses são requisitos para a prisão preventiva e para o oferecimento da denúncia ou queixa (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 282).

Como o inadimplemento da fiança não é capaz de, por si só, justificar a manutenção do paciente no cárcere.

Com efeito, tendo a d. autoridade coatora verificado a ausência dos requisitos para a manutenção da prisão cautelar, descabida a manutenção da segregação com base única e exclusivamente na pressuposição de que o suspeito possui meios de arcar com a
fiança
arbitrada para o gozo da liberdade.

Destarte, à vista do disposto nos artigos 325, §1o, inc. I e 350 do CPP, aliado ao fato de que a segregação já fora tida como desnecessária pelo juízo
a quo
, constato que o único óbice à liberdade do paciente é a suposição de que possui condições econômicas para arcar com a
fiança
fator que, nos termos da jurisprudência não ressoa apta a dar azo à continuidade da prisão.

Sucede que o colendo Superior Tribunal de Justiça [STJ] já se posicionou no sentido de que:
“a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).

Desse modo, concedo a liminar vindicada neste
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Amaro Vieira dos Santos
, a fim de conceder a ordem, mediante a imposição das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, com as seguintes condições:

1)

Proibição de se aproximar, de comunicar por qualquer meio ou
de frequentar os mesmos lugares
das testemunhas e da vítima;

2)

Declarar os endereços em que poderá ser encontrado de modo claro e preciso;

3)

Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser intimado dos atos processuais;

4)

Comparecimento, em juízo, até o 05o (quinto) dia útil de cada mês para justificar e provar suas atividades;

5)

Não se ausentar da Comarca sem prévia comunicação judicial.

6)

Inclusão de monitoramento eletrônico

Registro, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória não inviabiliza que nova decisão seja proferida, com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

Notifique-se à vítima acerca da concessão da ordem liberatória ao paciente, bem como das medidas protetivas aplicadas, nos termos do artigo 21 da Lei no 11.340/2006.

Expeça-se, o juiz singular, o competente alvará de soltura clausulado, além de outras medidas cautelares caso a autoridade julgue necessário ao caso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021